Tribunal: TJDFT
Processo: 0742623-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742623-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Mauro Cesar de Faria D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0711745-92.2022.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de liquidação provisória de sentença referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movida por MAURO CESAR DE FARIA em face do BANCO DO BRASIL. A decisão de ID 149413917 determinou a realização de perícia técnica para “apurar eventual saldo credor em favor do exequente pertinentes às Cédulas de Créditos Rurais de IDs Num. 120718164 e 120718165 à luz dos lindes fixados nos acórdãos que decidiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, pertinentes à ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com o devido decote da quantia correspondente aos valores abatidos em razão da devolução determinada na Lei no 8.088/1990 e o decote da diferença a ser apurada correspondente à indenização securitária vertida pelo seguro”. Laudo pericial apresentado nos Ids 164035491, 164035494 e 164035492. A parte requerente apresentou impugnação ao laudo pericial no ID 165947385 e parecer do assistente técnico no ID 165947387. A parte requerida apresentou impugnação ao laudo pericial no ID 166088342 e parecer do assistente técnico no ID 166088343. Esclarecimentos complementares prestados pelo perito judicial no ID 168374944. Manifestação da parte devedora no ID 171012844 e da parte credora no ID 171495246. É a síntese do necessário. DECIDO. A parte requerente sustenta que o crédito perseguido nos autos equivale a R$ 483.238,40, conforme parecer do assistente técnico do credor, em que defende o não cabimento dos abatimentos efetuados relacionados ao PROAGRO, uma vez que não há determinação judicial para tanto. Sem razão a requerida, uma vez que a decisão de ID 149413917 determinou o abatimento dos valores correspondentes à devolução determinada na Lei no 8.088/1990 e o decote da diferença a ser apurada correspondente à indenização securitária vertida pelo seguro, sendo matéria preclusa nos autos. A parte devedora, por sua vez, por meio da impugnação de ID 166088342, concordou com os cálculos apresentados pelo perito, porém assevera que houve equívoco na soma dos resultados apurados. Conforme esclarecido pelo Perito Judicial no ID 168374944, os valores indicados pela parte ré como a correta soma das operações 89/01362-X (R$ 183.642,46) e 89/01363-8 (R$ 8.779,20), se referem, na verdade, às concessões identificadas relativas à devolução da Lei 8.080/1990 e à indenização do PROAGRO, e não ao valor efetivamente pago pelo mutuário. Portanto, sem razão o requerido ao argumentar que o valor de R$ 192.421,66 deve ser considerado como saldo devedor. É certo que, por força do art. 479 do CPC, o Juízo não está adstrito às conclusões da perícia, mas também é certo que a matéria é essencialmente técnica, inexistindo incongruência nos relatos do profissional responsável, visto que suficientemente elucidados pelo auxiliar judicial a forma e os índices em que realizados os seus cálculos, considerando o norteado pelo art. 466 daquele diploma legal. Outrossim, por se encontrar equidistante dos interesses em litígio, milita em favor do laudo pericial realizado em Juízo a presunção de imparcialidade. Por fim, oportuno esclarecer que, conforme a jurisprudência do STJ, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ. (...) 4. É possível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença com caráter contencioso. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 864.643/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.)” Ante o exposto, torno líquida a sentença pelo valor indicado no Laudo Pericial de ID 164035491, ou seja, R$ 253.009,69 (duzentos e cinquenta e três mil e nove reais e sessenta e nove centavos), posicionado em 30/04/2023. Custas pela parte requerida. Considerando o caráter contencioso desta fase processual, evidenciado sobretudo pelas petições de ID 144560932 e 147969634, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, 2o do CPC. Expeça-se alvará eletrônico do saldo capital de R$ 5.000,00, mais acréscimos proporcionais, em favor do perito judicial FERNANDO CESAR GUARANY, CPF: 039.286.788-50, Banco do Brasil, Agência 1273-4, Conta Corrente: 364.788-9. Transitada em julgado, e não havendo mais requerimentos, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52088080), em síntese, que o valor do crédito homologado pelo Juízo singular está em desarmonia com os parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. Argumenta que o experto responsável pela elaboração do laudo pericial se equivocou em relação à soma dos valores representados nas planilhas de cálculo. Assevera também que não pode ser admitida a condenação ao pagamento do montante, de honorários, decorrente da sucumbência no procedimento de liquidação provisória de sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, considerando-se como correto o valor do crédito apontado pela recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 52088085 e Id. 52088086). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. Na origem trata-se de pretensão dirigida à liquidação, por arbitramento, da sentença proferida em desfavor da agravante. A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que o Juízo singular considerou necessária a produção de prova pericial com a finalidade de garantir a correção dos cálculos alusivos ao crédito pretendido (Id. 149413917 dos autos aludidos). Nesse contexto o perito judicial apresentou como devido, aos 30 de abril de 2023, o montante de R$ 253.009,69 (duzentos e cinquenta e três mil e nove reais e sessenta e nove centavos), nos termos do laudo referido (Id. 164035491 dos autos do processo de origem). O credor, ora recorrido, discordou dos cálculos formulados pelo experto, ocasião em que apontou como correto o montante de R$ 483.238,40 (quatrocentos e oitenta e três mil duzentos e trinta e oito reais e quarenta centavos). A agravante também discordou dos cálculos elaborados pelo perito judicial, oportunidade em que afirmou que o valor correto é de R$ 192.421,66 (cento noventa e dois mil quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) (Id. 165947385 e Id. 166088342 dos autos do processo de origem). Posteriormente foram efetuados esclarecimentos complementares pelo experto (Id. 168374944 dos autos do processo de origem), ocasião em que o perito judicial justificou as conclusões anteriormente explicitadas. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. Assim, formulados os questionamentos entendidos como necessários pelas partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular homologou os cálculos elaborados nos seguintes termos: “A parte requerente sustenta que o crédito perseguido nos autos equivale a R$ 483.238,40, conforme parecer do assistente técnico do credor, em que defende o não cabimento dos abatimentos efetuados relacionados ao PROAGRO, uma vez que não há determinação judicial para tanto. Sem razão a requerida, uma vez que a decisão de ID 149413917 determinou o abatimento dos valores correspondentes à devolução determinada na Lei no 8.088/1990 e o decote da diferença a ser apurada correspondente à indenização securitária vertida pelo seguro, sendo matéria preclusa nos autos. A parte devedora, por sua vez, por meio da impugnação de ID 166088342, concordou com os cálculos apresentados pelo perito, porém assevera que houve equívoco na soma dos resultados apurados. Conforme esclarecido pelo Perito Judicial no ID 168374944, os valores indicados pela parte ré como a correta soma das operações 89/01362-X (R$ 183.642,46) e 89/01363-8 (R$ 8.779,20), se referem, na verdade, às concessões identificadas relativas à devolução da Lei 8.080/1990 e à indenização do PROAGRO, e não ao valor efetivamente pago pelo mutuário. Portanto, sem razão o requerido ao argumentar que o valor de R$ 192.421,66 deve ser considerado como saldo devedor. É certo que, por força do art. 479 do CPC, o Juízo não está adstrito às conclusões da perícia, mas também é certo que a matéria é essencialmente técnica, inexistindo incongruência nos relatos do profissional responsável, visto que suficientemente elucidados pelo auxiliar judicial a forma e os índices em que realizados os seus cálculos, considerando o norteado pelo art. 466 daquele diploma legal. Outrossim, por se encontrar equidistante dos interesses em litígio, milita em favor do laudo pericial realizado em Juízo a presunção de imparcialidade. Por fim, oportuno esclarecer que, conforme a jurisprudência do STJ, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ. (...) 4. É possível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença com caráter contencioso. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 864.643/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.)” Ante o exposto, torno líquida a sentença pelo valor indicado no Laudo Pericial de ID 164035491, ou seja, R$ 253.009,69 (duzentos e cinquenta e três mil e nove reais e sessenta e nove centavos), posicionado em 30/04/2023.” Convém observar que em suas razões recursais a recorrente reitera os argumentos formulados por ocasião da impugnação às conclusões expedidas pelo perito judicial, que já foram considerados devidamente esclarecidos pelo Juízo singular. Eventual elaboração de novo laudo pericial somente poderia ser determinada pelo Juízo singular caso considerasse que a matéria não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). Nesse contexto é necessário afirmar que no âmbito da cognição sumária própria à análise pertinente à eventual concessão de efeito suspensivo, não foram evidenciados elementos suficientes que permitam afirmar, com segurança, que a conclusão exarada pelo experto designado pelo Juízo singular está equivocada. Destaque-se que se trata de matéria eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pela agravante, tendo em vista que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NESSE PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação provisória por arbitramento, aceitou a conclusão do laudo pericial contábil formulado nos autos, reconhecendo a inexistência de diferença a ser restituída pelo réu aos autores, e, por conseguinte, declarou a inexistência de crédito. 2. A sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 condenou o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil a restituírem aos mutuários de cédulas de crédito rural o montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. 3. Para se aferir o crédito assegurado pelo título executivo coletivo, deve ser considerado o saldo devedor do mês de fevereiro de 1990, sobre o qual deve ser calculada a correção monetária relativa ao mês de março aplicada, utilizando-se, em seguida, o índice definido judicialmente, para então ser apurada a diferença entre os valores encontrados. O pagamento dessa diferença de correção monetária, que não abrange períodos posteriores a março de 1990, somente é devida, no entanto, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização o financiamento por índice ilegal. 4. Em caso de não incidência de correção monetária em março de 1990, inexiste diferença a ser paga nos termos do decidido na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. 5. O laudo pericial goza de presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo à parte afastar as conclusões nele obtidas. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1645062, 07272615820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO. INIDONEIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual e provisória de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários. 2. Os exequentes, ora agravantes, instruíram o pedido com cópias das cédulas de crédito rural firmadas com o banco agravado. No curso do processo, o foi designada a realização de perícia contábil, com laudo acostado nos autos. Após a impugnação da parte executada, o expert apresentou esclarecimentos, retificando os cálculos. Em seguida, o d. Juízo de origem homologou o laudo pericial, com a definição do quantum debeatur. 3. Na hipótese, a alteração no valor do crédito dos autores, após os esclarecimentos do perito, decorreu da verificação pelo expert de erros materiais quanto a determinadas datas utilizadas nos cálculos iniciais. 4. Ao contrário do alegado pela parte recorrente, nos cálculos realizados pelo perito, não foram incluídos eventuais abatimentos negociais formalizados durante a vigência da cédula de crédito rural. 5. A impugnação dos autores à autenticidade dos extratos da evolução do débito apresentados pela instituição financeira foi feita de forma genérica, sem apontar qualquer inconsistência específica que vulnere o elemento de prova. 6. Incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos. Os agravantes, no particular, não lograram imputar erro verificável no laudo pericial homologado. 7. Nos termos do art. 479 do CPC, que "o juiz apreciará a prova pericial (...) indicando os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito", o que foi observado pelo decisum impugnado. 8. No que se refere à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. No mesmo sentido, é a redação do § 6o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei n. 14.365/22. Logo, no caso, impõe-se o arbitramento dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, isto é, sobre o quantum debeatur homologado pelo Juízo de origem, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1610491, 07220937520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022) (Ressalvam-se os grifos). Em relação à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários de advogado no incidente de liquidação de sentença convém observar que a regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC, não prevê expressamente a possibilidade de fixação de honorários nesses casos. No entanto, a situação jurídica em exame deve ser solucionada por meio do deferimento de novos honorários nas hipóteses em que o elevado grau de litigiosidade entre as partes torna árduo o regular e célere prosseguimento da liquidação da obrigação. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas de julgado promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE. CONFIGURAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. NECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação individual provisória de sentença coletiva, reconheceu o não cabimento de fixação de honorários advocatícios, bem como contra decisão que, no julgamento dos embargos de declaração, reconheceu a necessidade de o requerente apresentar caução idônea e suficiente em caso de formulação de pedido de levantamento de valores. 2. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação, mas apenas em cumprimento de sentença. No entanto, excepcionalmente, admite-se fixação quando a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A caução prevista no inciso IV do art. 520 do CPC poderá ser dispensada nas hipóteses enumeradas nos incisos do art. 521. Entretanto, nenhuma das hipóteses de dispensa de caução, às quais se deve conferir interpretação restritiva, aplica-se ao caso. Ademais, pretende-se a liberação de valor expressivo que representa elevado risco de incerta reparação caso a sentença proferida no processo de origem seja modificada e, conforme o parágrafo único do art. 521 do CPC, "A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação". Assim, não há se falar em dispensa de caução. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1410676, 07025014520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCEPCIONALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 85, § 1o do Código de Processo Civil não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação; a previsão expressa é para o cumprimento de sentença, fase que só se efetivará na hipótese de ser apurado na liquidação valor em favor do exequente. 1.1. Contudo, excepcionalmente, no caso de liquidação de título genérico proferido em ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, considerando a complexidade da cognição necessária para individualização do título e a existência de litigiosidade entre as partes, tem admitido a fixação de honorários para a fase de liquidação. 1.2. "A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em entender pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso. (...)." (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1420633/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). 2. Evidenciado o caráter contencioso no decorrer da fase de liquidação de sentença, exigindo trabalho dos patronos além do previsível, inviável afastar o arbitramento de honorários advocatícios para a fase de liquidação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1432179, 07074528220228070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ELEVADO GRAU DE LITIGIOSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de fixação de honorários de advogado em liquidação de sentença. 2. A regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC, não determinou expressamente a possibilidade de fixação do valor dos honorários em incidente de liquidação de sentença. No entanto essa situação deve ser solucionada com a fixação de novos honorários nas hipóteses em que o elevado grau de litigiosidade entre as partes torna árduo o regular e célere prosseguimento da liquidação da obrigação. 2.1. No presente caso a liquidação tem como objeto a sentença proferida pela Justiça Federal, ao julgar o pedido formulado por meio de ação civil pública, tendo havido elevado número de requerimentos individuais de cumprimento em desfavor do Bando do Brasil. 2.2. Nesses casos a instituição financeira devedora tem promovido inúmeras impugnações que, não raro, incluem questões que já estão acobertadas pelos efeitos da coisa julgada (art. 507 do CPC). Por essa razão deve ser fixado, no caso, novo valor de honorários de advogado em favor dos advogados do devedor. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1713291, 07065968420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023) Na hipótese a liquidação tem por objeto sentença proferida pela Justiça Federal, ao julgar ação civil pública, que resultou em elevado número de requerimentos individuais de cumprimento da aludida sentença. A litigiosidade pode ser verificada por meio das seguintes manifestações da instituição financeira devedora: a) resposta ao requerimento de liquidação; b) impugnação alusiva ao valor dos honorários do perito; c) impugnação às conclusão explicitadas no laudo pericial (Id. 144560932, Id. 152529882 e Id. 166088342). Nesses casos a instituição financeira tem promovido inúmeras impugnações que, não raro, incluem questões já acobertadas pelos efeitos da coisa julgada (art. 507 do CPC). Por essa razão, em virtude do elevado grau de litigiosidade entre as partes devem ser fixados novos honorários de advogado em favor da advogada do credor. Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais e nem indicam a possibilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator